Tribunal: TJES
Processo: 5011420-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011420-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REMI GOMES BLUNCK

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. VÍCIO SANEADO. RECURSO ACOLHIDO.

1. Assiste razão à embargante, tendo em vista que o voto condutor, ao se referir à pretensão do autor na ação de origem, o indicou no voto embargado como agravante e não agravado.

2. Embargos acolhidos.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5011420-15.2023.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: Remi Gomes Blunck

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão constante do Id 6850744 que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 7116327) a embargante suscita ocorrência de erro material no acórdão embargado, apontando que em determinado trecho constou do voto a expressão agravante, quando o correto seria agravado.

Sem intimação para contrarrazões em razão da ausência de efeitos infringentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão à embargante, tendo em vista que o voto condutor ao se referir à pretensão do autor na ação de origem, o indicou como agravante e não agravado.

Assim, onde se lê:

“Como se observa, a pretensão do agravante é a suspensão dos protestos e restrições lançados em seu CNPJ e a nulidade das citadas CDAs, cujos apontamentos foram realizados pelo Estado, de modo que tem legitimidade passiva para responder à ação”.

Leia-se:

“Como se observa, a pretensão do agravado é a suspensão dos protestos e restrições lançados em seu CNPJ e a nulidade das citadas CDAs, cujos apontamentos foram realizados pelo Estado, de modo que tem legitimidade passiva para responder à ação”.

Diante do exposto,
acolho os
embargos de declaração
para sanear o erro material na forma apontada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.